Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-64.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Atraso na entrega de imóvel. Termo de reserva como oferta vinculante. Força maior não demonstrada. Fortuito interno. Juros de obra indevidos após prazo contratual. Danos materiais e lucros cessantes configurados. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado (ID 83677073) interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A em face de sentença do Juizado Especial Cível e Criminal do Itapoã que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, julgou procedentes os pedidos para condenar o recorrente a restituir os valores adimplidos a título de juros de obra entre 01/07/2022 até a data da entrega do imóvel, em 16/08/2023, bem como lucros cessantes na razão de 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso em relação ao mesmo período mencionado acima.
2. A demandante, na inicial, alega que, em janeiro de 2021, firmou junto ao recorrente Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário. A previsão de entrega do imóvel seria a data de 30.12.2021. Apesar disso, o imóvel foi entregue somente em 16/08/2023, período durante o qual a requerente manteve inalteradas suas obrigações contratuais, inclusive os pagamentos mensais de juros de evolução de obra e demais encargos.
3. Diante do atraso na entrega do imóvel, a autora pleiteou indenização por danos materiais, referentes ao valor pago a título de juros de obra, bem como por lucros cessantes. Os pedidos foram julgados procedentes, tendo o juízo de origem reconhecido falha na prestação de serviços e atraso injustificado na entrega do imóvel. Ressalta-se que, em sentença, o juízo de origem levou em consideração os 180 dias de tolerância após o prazo inicialmente previsto, não tendo incidido qualquer penalidade neste período.
4. Em suas razões recursais (ID 83677073), o recorrente sustenta que o atraso na obra se deu em razão de circunstância de força maior (Pandemia de Covid-19), o que atrasou a obra e o fornecimento de insumos da construção civil, motivo pelo qual pleiteiam a aplicação do art. 393 do Código Civil. 4.1 Ato contínuo, alegam, ainda, que o prazo válido é o do contrato assinado e não o do Termo de Reserva de Unidade Habitacional.
5. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Pugnam, subsidiariamente, que, caso o pedido não seja julgado improcedente, seja considerado o atraso com base na data constante no contrato propriamente dito e não no Termo de Reserva, bem como que seja considerada a necessidade de prorrogação do prazo inicialmente ajustado em razão da pandemia de Covid-19. 5.1. Preparo recolhido (ID 83677072).
6. A recorrida apresentou contrarrazões (ID 83677077), ocasião na qual defende que todas as circunstâncias invocadas estão inseridas em contexto de fortuito interno, razão pela qual defende a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em analisar se o prazo de entrega ofertado em Termo de Reserva de Unidade Habitacional vincula o fornecedor de serviços e averiguar se restou configurada força maior apta a romper o nexo de causalidade em razão da pandemia de Covid-19.
III. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, pois a contratante enquadra-se no conceito de consumidora final, e o recorrente atua como fornecedor de serviços e produtos imobiliários, aplicando-se ao caso as normas protetivas do CDC (arts. 2o e 3o).
9. O prazo de entrega integra a oferta vinculante feita pelo fornecedor, de modo que o prazo constante no Termo de Oferta deve integrar o contrato e vincular as partes, nos termos do art. 30 do CDC. O descumprimento desse prazo caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência das normas do CDC.
10. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT é de que “(...) O termo de reserva de unidade habitacional, a despeito da nomenclatura, tem natureza jurídica de contrato preliminar, ou seja, equivale a contrato de promessa de compra e venda. Logo, preenchidos os requisitos nele estabelecidos, o termo vincula a construtora/vendedora, afinal, se o CDC confere força vinculante até mesmo aos pré-contratos celebrados verbalmente, com mais razão o consumidor poderá exigir o disposto no termo de reserva de unidade habitacional, documento escrito, preenchido e assinado pelas partes.” (TJDFT, Acórdão 2037843, 0704614-74.2024.8.07.0008, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025).
11. Portanto, tal prazo deve ser considerado como o prazo final de entrega, admitida tolerância de 180 dias.
12. No tocante à alegação de que a pandemia de COVID-19 configuraria força maior e implicaria a ruptura do nexo causal, no caso dos autos, não restou demonstrado o impacto real do evento pandêmico para o atraso e os sucessivos descumprimentos do cronograma de entrega da obra. Destaca-se que o Termo de Reserva foi assinado em janeiro de 2021, quando os efeitos da pandemia já eram conhecidos pelo recorrente desde março de 2020 (início da pandemia).
13. Sob esse viés, os fornecedores já tinham pleno conhecimento das restrições que a obra enfrentaria quando se obrigaram a entregá-la em dezembro de 2021. Constata-se que os recorrentes não especificaram os dias em que teriam sido impedidos de exercer sua atividade empresarial e não apresentaram prova de eventual falta de insumos ou mão de obra, deixando de juntar documentos que evidenciassem redução significativa de seu quadro de empregados, por circunstâncias alheias à sua vontade, no período destinado à execução da obra.
14. A alegação genérica de que os eventos ocorreram durante a pandemia não tem o condão de romper nexo causal e eximir a recorrente da responsabilidade pelos eventos tratados nos autos. O recorrente, desse modo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Destaca-se, neste sentido, acórdão do TJDFT com o entendimento acima relatado: Acórdão 2086545, 0713980-77.2023.8.07.0007, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/02/2026.
15. Além disso, houve prorrogação do prazo por 180 dias e, ainda assim, não houve conclusão do empreendimento, havendo notória frustração das legítimas expectativas do consumidor. 15.1. Ressalta-se, ainda, que o juízo de origem considerou que o atraso só gerou danos materiais e lucros cessantes a partir de julho de 2022, ou seja, considerando a tolerância de 180 dias.
16. Levando em consideração a situação, correta a condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais, correspondentes aos juros de obra pagos em período posterior ao prazo de conclusão da obra e ao período de tolerância (180 dias). Nesse sentido, o STJ dispõe: “"É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância." (REsp no 1.729.593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
17. Nos termos do Tema 996 do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel. A sentença corretamente adotou o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, razão pela qual não merece reforma.
18. Por fim, destaca-se que o entendimento exarado neste voto tem sido o adotado por esta Turma Recursal em julgados recentes envolvendo o mesmo assunto. Nessa perspectiva: Acórdão 2083512, 0751938-02.2025.8.07.0016, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Relator(a) designado(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 24/04/2026.
IV. Dispositivo
18. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
19. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.